Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735774-46.2021.8.07.0001 APELANTE: EMANOELA DE OLIVEIRA CESAR APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 13/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR